Tribunal: TJDFT
Processo: 0036257-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 10789778, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOAO BATISTA LEITE, intime-se a cessionária requerente COOBRATAETE para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: VI) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. XII) para o advogado firmar a declaração de titularidade mencionada no item VI, o cessionário ou subcessionário deverá outorgar procuração com poderes específicos para tal finalidade. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto